Tribunal: TJDFT
Processo: 0719101-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719101-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DAKOTA FLAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: GUSTAVO BUENO MOREIRA, FLAVIO MORAIS DO NASCIMENTO, HUGO BORGES DE FREITAS, JOAO MARCOS KAY JULIAO, LEANDRO MARRA DE OLIVEIRA DIAS, ROGERIO MORAIS DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dakota Flat Empreendimentos Imobiliários Ltda. - EPP contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Especial de Guará que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0700871-43.2021.8.07.0014, indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos: “O embargante ingressou com os presentes embargos de terceiros sob o fundamento de que sofreram constrição indevida referente ao imóvel descrito na petição inicial, uma vez que é legítimo possuidor de parte do referido imóvel. Asseveraram que é legítimo possuidor do imóvel descrito na inicial, no entanto em razão de ter celebrado negócio jurídico com MARCEL MAFRA BICALHO e que não tendo este cumprido o pactuado propôs ação de execução em face da referida parte. Aduziu que na ação de execução acima mencionada celebrou acordou com MARCEL MAFRA BICALHO, homologado judicialmente, através do qual o mesmo ficou com parte da propriedade do imóvel constrito. Informou que ao tentar proceder ao desmembramento do imóvel foi impedido em razão da determinação do bloqueio da matrícula do imóvel. Arrolou razões de direito. Requereu a concessão da medida liminar para que determinado o cancelamento do impedimento de transferência lançado sobre o imóvel descrito na petição inicial sobre a parte que pertence à Embargante, evitando-se assim qualquer medida constritiva e/ou de expropriação e, sucessivamente, que o impedimento de transferência sobre a totalidade do imóvel fosse substituído pela averbação de existência da ação movida pelo Embargados – autos no 0706745-14.2018.8.07.0014, na Matrícula de n.o 76.473, Sistema de Fichas, do Livro 2-RG do Ofício do 2o Registro de Imóveis da Comarca de Montes Claros, bem como impedimento apenas sobre os eventuais direitos aquisitivos decorrentes do Contrato de Promessa de Compra e Venda e Aditivos celebrado entre a proprietária DAKOTA FLAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E MARCEL MAFRA BICALHO, área de 7.777,33 m2, e, ao final, a confirmação da medida liminar pleiteada. Determinada a emenda à petição inicial, a diligência foi cumprida. É o breve relato. Os embargos de terceiro é ação de conhecimento de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse em razão de decisão judicial proferida em processo do qual não seja parte. É dizer, só pode figurar como terceiro neste tipo de ação quem, efetivamente, não é parte na ação executiva e que, em face de relação jurídica de posse ou propriedade com a coisa pode vir a ser turbado ou privado de sua posse ou propriedade. Ainda, configura como requisito da petição inicial dos embargos de terceiro a prova sumária da posse do embargante e de sua qualidade de terceiro. No escólio do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves: “Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão proferida num processo do qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem (...)”.[1] (grifo nosso e negrito do autor). Pois bem. No caso dos autos, o embargante sustenta que a constrição é indevida, tendo em vista que MARCEL MAFRA BICALHO somente é possuidor de parte do imóvel constrito. Analisando a documentação juntada aos autos, especialmente os autos do processo n.o 5010002 39.2018.8.13.0433 de ID n.o 82908336), verifico que o embargante e MARCEL MAFRA BICALHO celebraram acordo homologado judicialmente no qual ficou pactuado a alteração do objeto do contrato firmado entre as partes, passando à posse de MARCEL MAFRA BICALHO apenas parte do imóvel constrito. De igual modo, observo ainda que o acordo foi homologado em data anterior à constrição realizada. No entanto, que não se mostre possível, no momento, o cancelamento da anotação realizada, uma vez que ainda não ocorreu o desmembramento do imóvel. Assim, a fim de preservar os direitos dos embargados é caso de manutenção do impedimento, no entanto, apenas sobre os eventuais direitos aquisitivos decorrentes do Contrato de Promessa de Compra e Venda e Aditivos celebrado entre a proprietária DAKOTA FLAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E MARCEL MAFRA BICALHO, área de 7.777,33 m2. Nesse diapasão, não comprovada a posse livre e desembaraçada, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar a manutenção do impedimento, no entanto, apenas sobre os eventuais direitos aquisitivos decorrentes do Contrato de Promessa de Compra e Venda e Aditivos celebrado entre a proprietária DAKOTA FLAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E MARCEL MAFRA BICALHO, área de 7.777,33 m2. Suspenda-se o processamento do processo n.o 0706745-14.2018.8.07.0014 até o julgamento final do presente feito. Cite-se os embargados para apresentar contestação no prazo legal.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não merece prosperar, por violar o direito de propriedade. Discorre a Agravante ser legítima proprietária do imóvel urbano, com a área total de 10.737,01m2, localizado na Avenida Governador Magalhães Pinto, Jardim Primavera, Montes Claros/MG, conforme consta na Matrícula n° 76.473, Sistema de Fichas, do Livro 2 – RG do Ofício do 2o Registro de Imóveis da Comarca de Montes Claros. Narra que o referido imóvel foi objeto do Contrato de Promessa de Compra e Venda entre a Agravante e o Sr. Marcel Mafra Bicalho, no qual se comprometeu a realizar o pagamento do imóvel em oito parcelas mensais. Noticia que o Sr. Marcel ficou inadimplente quanto às duas últimas parcelas, o que ensejou o aditivo contratual para fazer constar como objeto da Promessa de Compra e Venda apenas 7.777,33m2, e não mais a área total de 10.737,01m2. Assevera que por força de decisão judicial na Ação de Rescisão Contratual n° 0706745-14.2018.807.0014, na qual figura como um dos réus o Sr. Marcel Mafra Bicalho, foi lançado impedimento de transferência na totalidade do imóvel, gravame este que além de inviabilizar o desmembramento da matrícula, também compromete a área que não é objeto da promessa de compra e venda (2.959,68m2) e que pertence exclusivamente à Agravante. Registra que, embora tenha requerido o cancelamento do impedimento de transferência lançado sobre o imóvel, a d. Magistrada determinou a manutenção do impedimento apenas sobre eventuais direitos aquisitivos decorrentes do Contrato de Promessa de Compra e Venda, todavia, o impedimento ainda inviabiliza o desmembramento da matrícula do imóvel e compromete a área não pertencente ao Agravado. Salienta que a MM. Juíza a quo determinou que tanto a parte do terreno que cabe ao Sr. Marcel quanto a que cabe à Agravante estão registradas em uma só matrícula, sendo necessário baixar o gravame para que se desmembre o imóvel, pois enquanto não houver o desbloqueio, nenhum ato poderá ser praticado na matrícula do imóvel. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o cancelamento do impedimento de transferência lançado sobre o imóvel registrado na Matrícula n° 76.473. Sucessivamente, caso seja mantido o gravame, que a penhora e/ou arresto sobre a área de 7.777,33 m2 do aludido imóvel seja realizada no rosto dos autos do Processo n° 5010002-39.2018.8.13.0433, já que ainda não ocorreu a transferência da propriedade para o Sr. Marcel Mafra. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente comprovado (Id. 26520469). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o cancelamento do impedimento de transferência lançado sobre o imóvel registrado na Matrícula n° 76.473. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante e o Sr. Marcel Mafra Bicalho celebraram contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da ação, tendo o comprador se comprometido a pagar o imóvel em oito parcelas mensais. Constata-se, ainda, que em decorrência do inadimplemento de parte do preço pelo Sr. Marcel, firmaram acordo e modificaram os termos contratuais para transferir parte da propriedade do imóvel para ele, restando 2.959,68m2 ao ora Agravante. Observa-se, ainda, que o acordo foi homologado em data anterior à constrição realizada (Id. 82908329 dos autos de origem). Como se sabe, a restrição de transferência na matrícula do imóvel, até ulterior decisão judicial, é medida que visa resguardar o bem imóvel objeto da demanda, evitando sua transferência para terceiros, mormente quando se verifica a existência de processos de execução em nome do proprietário. Sucede que, na espécie, é justamente a restrição de transferência que impede o desmembramento da matrícula e o cumprimento do acordo celebrado entre as partes. De fato, a restrição tem por finalidade evitar a transferência pelo Agravado dos direitos aquisitivos do imóvel, todavia, se mantida acabará por prejudicar o direito de propriedade da Agravante. Assim, considerando que a anotação da existência de processo é suficiente para garantir a ordem de penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel e não retira o direito do credor de garantia sobre o bem, mostra-se razoável a retirada da restrição apenas para fins de desmembramento da matrícula. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a retirada do impedimento transferência do imóvel, apenas para fins de desmembramento da matrícula. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora